Tribunal: TJDFT
Processo: 0760817-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FATURA IMPUGNADA. SUSPEITA DE FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
2. A autora/recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal. No mérito, sustenta que a demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial. Pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Em contrarrazões, a ré/recorrida alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença (ID 62134430).
4. Cerceamento de defesa. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando esta, por si só, é inapta ao deslinde da controvérsia ou ao convencimento judicial. Preliminar rejeitada.
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Em consonância com o artigo 2.o da Lei n.o 9.099/95, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
7. A autora é locatária de imóvel situado na CLS 313, Bloco A, Loja 33, e recebeu fatura extra da Neoenergia, no valor de R$47.914,74, oriunda do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) no 151605, aplicado em 30/11/2022, mediante o argumento de fraude no relógio medidor de energia elétrica (ligação clandestina conhecida como “gato”).
8. A empresa concessionária do serviço afirma que cobrança foi enviada depois da inspeção realizada em 31/11/2022, ocasião em que foi constatada irregularidade aparente no aparelho medidor de energia elétrica. E realizados os testes competentes, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 151505.
9. Nesse contexto, configura-se que a controvérsia relacionada à violação do aparelho medidor do imóvel da autora apresenta complexidade técnica, incompatível com o procedimento eleito, ante a necessidade de produção de prova pericial, para a apuração da adulteração do medidor de energia elétrica ou de eventual cobrança indevida.
10. Por conseguinte, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito. No mesmo sentido: Acórdão 1409187, 07017193820218079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento (art. 46 da Lei 9.099/95).
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).